Tribunal: TJMT
Processo: 1007504-17.2024.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007504-17.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JESSICA TEGANHE BERNARDES DA SILVA - CPF: 056.467.061-81 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVE
L

-

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

- IM
PROCEDÊNCIA
-

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - ENERGIA ELÉTRICA - ALEGAÇÃO DE VALORES ABUSIVOS - NÃO COMPROVAÇÃO - FATURAS QUE NÃO DESTOAM DA MÉDIA DE CONSUMO - COBRANÇA LEGÍTIMA - RECURSO DESPROVIDO
.

1 - Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de perícia judicial, uma vez que o juiz, destinatário das provas, considerou que a prova pericial se revelava desnecessária à solução da controvérsia, eis que os demais elementos constantes nos autos se mostraram suficientes para a formação de sua convicção sobre os fatos discutidos na demanda.

2
–

Se o
conjunto probatório demonstra que o consumo de energia elétrica é semelhante aos demais meses não impugnados pela parte autora, inexistem provas
mínimas
suficientes para embasar
a
apontada ilegalidade.

3 - Se o histórico de consumo indica que os meses anteriores e posteriores aos questionados registraram consumo dentro da média, não há falar em falha na prestação de serviço da concessionária.

4 - Assim, descabe o reconhecimento de que houve cobranças abusivas ou que estejam acima da média, devendo as faturas serem consideradas devidas.

5 - Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cíve
l
interposto por
JESSICA TEGANHE BERNARDES DA SILVA

contra a sentença

proferida na
Ação
Declaratória de Inexistência de Débito
c/c Indenização por Danos M
orais
ajuizada em desfavor da

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

q
ue julgou
im
procedentes os pedidos
da inicial. Ainda, condenou a
autora ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa,
c
om base no art. 85, §2°, do CPC, com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC.

Em suas razões recursais a apelante alega,
em síntese,
que a instrução processual é impositiva pois a questão fática necessariamente precisa ser ratificada por meio de perícia na unidade consumidora, a fim de comprovar se a leitura está correta.

Assevera que é titular da Unidade Consumidora 6/367587-3 e foi surpreendida com diversas faturas incompatíveis ao consumo mensal,
sendo que ao
buscar conhecimento foi informada que
se tratava
do consumo real da residência
.

Menciona que
a alegação da requerida é totalmente controversa à sua realidade de consumo
sob o argumento de que não
compõe eletrodomésticos, rotina e moradores suficientes para consumir valores tão altos de energia
.

Sustenta que é
pessoa simples, sem conhecimento técnico, o que fez com que a apelada, imputasse-lhe uma responsabilidade que não lhe pertence, visto que o
medidor
está localizado em uma área externa, onde todos tem acesso.

Defende que o laudo realizado unilateralmente não traz informações suficientes para se imputar qualquer conduta irregular a apelante
.

Ao final, pugna pel
a anulação da sentença por cer
ceamento de defesa
a fim de determinar
o retorno dos autos a primeira instância para
realiz
a
ção de
audiência de instrução e julgamento, bem como a realização de perícia
n
a
u
nidade
c
onsumidora
. Subsidiariamente, que seja dado provimento ao recurso para julgar procedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões apresentadas no Id.
277309400
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A parte autora/apelante argui a preliminar de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sob o argumento de necessidade de instrução e realização da perícia na unidade consumidora por ser a única forma de comprovar se a leitura está correta.

Sem razão a parte autora.

No caso, verifica-se que o juiz julgou antecipadamente a lide por considerar que a prova pericial requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, pois os demais elementos constantes nos autos se mostram suficientes para a formação de sua convicção
e deslinde da
demanda.

Logo,
rejeito
a
preliminar
.-

VOTO
- MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
JESSICA TEGANHE BERNARDES DA SILVA

ajuizou

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c
Indenização por Danos Morais
em desfavor da

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, aduzindo que
é titular da Unidade Consumidora n. 6/4226634-6 e está sendo alvo de cobranças indevidas e abusivas.

Afirmou
que se

mudou para o local com sua família em março/2023, mas a UC continuou no nome do proprietário, sob o n. 6/2777146-8
, tendo utilizado
a fatura em nome do proprietário Geovanni até outubro/2023
. E
m setembro/2023 as faturas começaram a aumentar e começou a ter dificuldade de pagar, por isso passou a UC

para seu nome em novembro/2023, com a primeira fatura em seu nome em dezembro/2023.

Sustentou que a
primeira fatura em seu nome de
dezembro
/2023 já foi acima na média de consumo no valor de R$ 642,12, com consumo de 658 kWh
e
vencimento para 22/12/2023
e que persistiu em
janeiro
/2024 no valor de R$ 702,44
,
com consumo de 701 kWh

e
fevereiro
/2024 no valor de R$ 628,44,
com
consumo de 644 kWh
.

Assevera que as altas temperaturas não podem servir de pretexto para o aumento absurdo do consumo, algo não atípico na nossa região, sendo totalmente discrepante a cobrança acima de 20%, sem alteração do consumo da UC.

Ao final, requer
eu a procedência dos pedidos para declarar a inexistência dos débitos das faturas de dezembro/2023
,
janeiro/2024
,
fevereiro/2024
e das
demais faturas que forem emitidas no curso do processo
, bem como a revisão e retificação das faturas para a média de consumo apurado por vistoria e/ou perícia judicial, ou ainda a aplicação da média de consumo de 378,66 kWh.

Após a
apresentação de
contestação e impugnação, a magistrada
singular
,

Dra. Ester Belém Nunes
,
julgou
im
procedentes os pedidos da ação, conforme relatado.

Inconformad
a
, recorre
a parte autora.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apela
da
/requeridas e

enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

In
casu
, verifica-se que a parte autora sustenta que as faturas de fevereiro/2020 a julho/2020, não refletem o seu real consumo de energia elétrica, mesmo sendo informad
a
que não havia qualquer irregularidade ou divergência em seu relógio.

A controvérsia dos autos se limita em verificar a ilicitude das cobranças das faturas dos meses de dezembro/20
23
(
658
kWh), janeiro/20
24
(
701
kWh) e fevereiro/202
4
(
644
kWh), as quais a autora/apelante alega serem abusivas, pois apresentam alteração em relação a sua média de consumo.

No caso, não obstante as alegações de que as faturas estão acima de sua média de consumo, constata-se do histórico de consumo que a média de consumo alegada pela apelante
,
de
aproximadamente
378,66 kWh
, não se sustenta
.

Isso porque,
em análise as provas dos autos, em especial o histórico de consumo, depreende-se que
a
apelante
afirma que
se mudou para o local
da unidade consumidora questionada
com sua família em março/2023, conforme o prazo
informado no
contrato de locação acostado ao Id.
277309352
, sendo que
a
referida
UC a
presentou alta após a sua
mudança, ou seja, a partir de 04/2023,
vejamos (Id. 277309361):

Ao contrário do alegado, v
erifica-se que
o consumo
da autora
registrado em
0
4/2023
(
479 kWh), 05/2023 (492 kWh), 06/2023 (373 kWh), 07/2023 (354 kWh), 08/2023 (
489 kWh), 09/2023 (615 kWh) e 10/2023 (735 kWh),
perfaz
ia
um consumo médio de 505,28 kWh.

Logo,
a
s demais faturas emitidas em 11/2023 (658 kWh), 12/2023 (658 kWh), 01/2024 (701 kWh),
02/2024
(6
44
kWh) e
0
3
/2024
(
651
kWh)
,
não revelam discrepância do consumo dos meses anteriores
, não havendo falar em faturas abusivas.

Ademais, a autora poderia ter realizado a vistoria
técnica

no medidor pela
concessionária
,
a fim de afirmar

a ocorrência de falha nas faturas emitidas
, conforme disposto na Resolução Normativa ANEEL N. 1.000
/2021.

Nesse contexto, vê-se que
os documentos apresentados pela
parte autora

não comprova
m
mínim
o indício
de abusividade
nas faturas
, motivo pelo qual não há falar em cobrança indevida.

Desta forma, não há que falar em acolhimento do pedido da autora/apelante, uma vez que não
houve aumento
desproporcional e abrupto no valor das faturas.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES – FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA –

INEXISTÊNCIA DE PROVA DA COBRANÇA ABUSIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o STJ, “a pretendida inversão do ônus da prova não dispensa que o consumidor prove a existência de indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito”
. (
AgInt
no
AREsp
1314821/SE). No caso, os valores das faturas de energia impugnadas não são absolutamente dissonantes da média de consumo da unidade consumidora e não se pode olvidar que a simples alegação do Recorrente de que não adquiriu ou utilizou outros eletrodomésticos, por si só, não pode justificar o pedido de revisão, pois é cediço que o valor da fatura de energia elétrica aumenta de acordo com o consumo.” (N.U 1001340-38.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023,
Publicado
no DJE 07/02/2023).
[
g.n
.]

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MÉDIA DE CONSUMO DENTRO DA NORMALIDADE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.[...]
3. A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes das faturas. Todavia, havendo comprovação, através de histórico de consumo ainda que juntado pela parte autora, registraram consumo linear, o que confirma a inexistência de falha na prestação de serviço.

4. Extrai-se pela prova juntada, que o consumo é semelhante aos demais meses não impugnados pela parte autora, portanto inexistem provas suficientes para embasar a procedência da ação.

5. Os atos administrativos são revestidos de presunção de legalidade e veracidade, de modo que tais atributos são ínsitos a tais categorias de atos, cabendo à parte promovente comprovar eventual ilegalidade que os macule. 6. [...] 8. Sentença mantida. 9. Recurso conhecido e não provido.” (N.U 1049003-23.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 28/02/2023,
Publicado
no DJE 03/03/2023).
[
g.n
.]

Assim,
restou
evidente
a ausência de
irregularidade nas cobranças feitas pela concessionária de energia,
eis que
as faturas estão dentro da média de consumo, inexistindo qualquer
falha ou
ilegalidade no procedimento
de cobrança
adotado pela concessionária.

Desse modo, deve ser mantida a sentença de improcedência.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso
e elevo os honorários advocatícios fixados na sentença em mais 2%
, respeitada a gratuidade judiciária.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025